Tribunal: TJMT
Processo: 1009094-40.2021.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-28
Data de publicação: 2021-11-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009094-40.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[RODRIGO QUINTANA FERNANDES - CPF: 706.289.201-72 (ADVOGADO), MARCIA WEBLER - CPF: 593.150.161-49 (AGRAVANTE), ILTON JOSE SCHEIN - CPF: 840.234.069-53 (AGRAVADO), LUIZ MARIANO BRIDI - CPF: 177.961.560-49 (PROCURADOR), INDIAMARA CONCI - CPF: 895.690.241-00 (ADVOGADO), ANDERSON CESAR FREI ALEXO - CPF: 158.914.168-75 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – OBRIGAÇÃO DE ENTREGA DE BENS CONVERTIDA EM OBRIGAÇÃO DE PAGAR QUANTIA – AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DA DEVEDORA QUANTO À AVALIAÇÃO DOS BENS – IMPUGNAÇÃO REJEITADA – AUTORIZAÇÃO PARA BLOQUEIO DE VALORES E NEGATIVAÇÃO DO NOME DA DEVEDORA – LEGITIMIDADE DO CREDOR – EXIGIBILIDADE DO DÉBITO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. As teses de ilegitimidade do agravado e de inexigibilidade do débito não se apresentam dotadas de consistência, sobretudo porque a declaração de insolvência do exequente não afasta a exigibilidade, e nem lhe retira a legitimidade para cobrar os valores referentes a sua parte nos bens móveis adquiridos na constância da união com a agravante, mas apenas impede que ele possa fruir dos valores que deverão ser destinados à quitação das dívidas. 2. O art. 499 do CPC determina que a obrigação será convertida em perdas e danos
“(...) se impossível a tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente”.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1009094-40.2021.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - COMARCA DE SAPEZAL

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por MÁRCIA WEBLER contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Única Vara da Comarca de Sapezal/MT, que nos autos do “
Cumprimento de Sentença
”

(Proc. no 2075-04.2014.811.0078 – Código 78214), proposto contra a agravante por ILTON JOSÉ SCHEIN, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela agravante, porque, entre outros motivos,
a
“
existência de dívidas a serem adimplidas pelo exequente não
lhe retira a legitimidade para cobrar os bens móveis estabelecidos na sentença proferida no processo código 32395, notadamente porque foi reconhecida, através de decisão judicial, transitada em julgado, o direito a menção dos bens móveis, de modo que tem o direito de exigir o seu devido pagamento, ressaltando que não poderá usufrui-lo, já que tal valores serão utilizados para saldar as dívidas existentes nos autos e em outros processos
”
(cf. Id. n.

88471996). No julgamento dos embargos de declaração interpostos pela agravante na sequência, o magistrado autorizou a inserção dos dados pessoais da executada no banco da Serasa, e determinou que o exequente fosse intimado para recolher as taxas referentes ao bloqueio
on line
dos valores perseguidos (cf. Id. n. 88471997).

A agravante alega, preliminarmente, que a superveniência da sentença que, nos autos do Processo n. 0002088-32.2016.811.0078, declarou o agravado insolvente, tornou este, automaticamente, ilegítimo para figurar no polo ativo do cumprimento de sentença, e também tornou a obrigação inexigível, já que todos os interesses de Ilton passaram à disposição exclusiva do administrador, e todos os valores perseguidos pelo agravado passaram a integrar à massa de bens para oportuno pagamento dos credores.

No mérito, alega que é ilegal a conversão em perdas e danos da ordem de venda judicial dos bens do ex-casal para pagar as dívidas partilhadas.

Diz, também, que a ausência de sua manifestação sobre a avaliação unilateralmente apresentada pelo agravado
“não induz aos efeitos materiais da revelia, uma vez que as referidas presunções de veracidade somente poderiam ser reconhecidas com o esgotamento das atividades processuais/comprobatórias”.

Por fim, afirma que é temerária a autorização para a negativação de seu nome, bem como

o bloqueio
on line
de quantia milionária em seu desfavor, pois, com isso, o agravado poderá
“dilapidar qualquer valor monetário que receba em razão de sua condição de devedor insolvente”,
o que certamente lhe causará inúmeros prejuízos, e também aos credores do agravado, que foi declarado insolvente.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que, reformada a decisão agravada, seja imediatamente suspenso o Cumprimento de Sentença; de imediato, pede a suspensão dos efeitos da decisão agravada (cf. Id. n.

88473978).

A decisão de Id. no 91241994 indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal.

O agravado ofertou contrarrazões, combatendo as razões recursais, e torcendo pelo desprovimento do recurso (cf. Id. no 93319471).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 08 de setembro de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A decisão proferida nos autos do Cumprimento de Sentença (Proc. n.
2075-04.2014.811.0078 - Código: 78214
) imitiu o agravado na posse de 50% da área da Fazenda Encantada, e determinou a avaliação e a venda judicial dos bens móveis relacionados, para que, com o valor obtido, fossem pagas as dívidas do ex-casal (cf. Id. n.

88473952).

Os bens móveis que deveriam ser apresentados pela agravante não foram localizados, o que impossibilitou a avaliação, mesmo indireta, e também a venda dos referidos bens.

O exequente apresentou avaliação unilateral dos bens, estimando-os em

R$ 1.176.423,06, e requereu fosse a agravante fosse intimada para efetivar o

pagamento da condenação, nos termos 523 do CPC/2015.

A agravante foi intimada para se manifestar sobre o cálculo apresentado, mas nada disse a respeito.

Em seguida, o juiz recebeu a avalição apresentada pelo exequente como novo pedido de cumprimento de sentença, e determinou que a agravante fosse intimada para pagar o débito (cf. Id. n.

88473955).

Ao invés de pagar, a agravante apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, mas a impugnação foi indeferida pela decisão agravada (cf. Id. n. 88471996).

Na sequência, a agravante interpôs embargos de declaração (cf. Id. n. 60784612 – págs. 1-8 dos autos de origem), e, nas contrarrazões ao recurso, o agravado pediu a efetivação de penhora via Bacenjud de ativos financeiros em nome e conta da devedora, e a expedição de ofício à Serasa Experian, para inscrição do CPF da devedora no cadastro de inadimplentes da referida entidade (cf. Id. n. 60784612 – págs. 20-33 dos autos de origem).

O juiz rejeitou os embargos de declaração, e deferiu os pedidos do agravado (cf. Id. n. 60784612 – págs. 35-36).

As teses da ilegitimidade do agravado e de inexigibilidade do débito não se apresentam dotadas de consistência, sobretudo porque a declaração de insolvência do exequente não afasta a exigibilidade, e nem lhe retira a legitimidade para cobrar os valores referentes a sua parte nos bens móveis adquiridos na constância da união com a agravante, mas apenas impede que ele possa fruir os valores que deverão ser destinados à quitação das dívidas.

Não convence, também, a alegação de ilegalidade da conversão do modo de cumprimento da obrigação, já que, diante do desaparecimento dos bens móveis que deveriam ser vendidos em hasta pública, aplica-se a regra do art. 499 do CPC, que determina que a obrigação será convertida em perdas e danos
“(...) se impossível a tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente”.

Ademais, no ano de 2015, a agravante foi intimada para se manifestar a respeito da decisão que autorizou que a avaliação fosse realizada por estimativa (cf. Id. n.

93319473 - pág. 1), mas deixou transcorrer o prazo sem qualquer manifestação; cumpria à agravante ter se manifestado sobre os valores apresentados pelo agravado, ou, então, indicar o justo valor que entendia ser devido, ou, ainda, na pior hipótese, sugerir outra solução para o litígio, mas não foi o que aconteceu.

A agravante optou por permanecer em silêncio, para depois, valendo-se da declaração de insolvência do agravado, peticionar para alegar que cessara a legitimidade do exequente, e também a exigibilidade do débito, como se isso fosse realmente mais vantajoso para os credores do insolvente.

Por fim, também não há motivos para reformar a decisão no que diz respeito à
autorização para a negativação do nome da devedora, bem como o bloqueio
on line
do débito, já que tais medidas estão de acordo com o regular exercício do direito do credor.

Pelo exposto, nego provimento ao recurso.

Custas pela agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/09/2021